Tribunal: TJES
Processo: 5004878-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004878-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LEONARDO FELLIS CARLOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004878-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LEONARDO FELLIS CARLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA.
CONDUTA DO
CONSUMIDOR
QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA O GOLPE. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por
LEONARDO FELLIS CARLOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para: DECLARAR a nulidade do referido negócio e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.124,64 (mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em dobro, à título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice) desde a citação. CONDENAR o Banco Santander S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros pela taxa SELIC, ambos a partir da data do arbitramento (publicação desta sentença)”
.

Em sede recursal (ID 15350742), o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiv
a
, e no mérito, aduz ausência de ato ilícito, fortuito externo por culpa exclusiva da vítima, impossibilidade de restituição de valores e inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15350748).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

No mérito, vejo que a r. sentença não comporta reforma. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, segundo alega na inicial, buscando induzi-lo a erro e, assim, obter dados pessoais sigilosos ou acesso de forma remota ao seu aplicativo bancário instalado no celular.

O fato do número de telefone realizador da chamada aparecer para o autor, em seu aparelho celular, igual ao número de contato de seu banco, não significa que houve falha no serviço deste último, eis que a referida situação é uma técnica de “spoofing”, onde os fraudadores realizam ligações telefônicas falsas, usando de “spyware”, onde o número exibido na tela do receptor é diferente do número de origem, podendo enganar a pessoa a atender e fornecer informações ou realizar ações desejadas pelo fraudador.

No caso concreto, segundo relato do autor, os estelionatários solicitaram apenas um “ID Santander” para cancelar a operação indicada como fraudulenta, não tendo o recorrido passado para os estelionatários qualquer dado sensível como número do cartão ou senha, conforme verifico na troca de mensagens do autor com o preposto da recorrente (ID 15350107).

De outra banda, a defesa do banco recorrente é completamente genérica, não explicando como os estelionatários, de posse apenas do “ID Santander”, conseguiriam invadir o aplicativo do autor, e, com isso, trocar o telefone celular utilizado e operacionalizar a realização de transações, como a questionada nos autos.

Nítido no caso em comento que os estelionatários exploraram uma falha no sistema de segurança do aplicativo do banco, razão pela qual o comportamento do consumidor, que contribuiu para o golpe, não foi determinante para a sua consumação.

O próprio preposto da recorrente, na conversa com o consumidor (ID 15350107) reconhece que não fora fragilizado nenhum dado sensível (senha) por parte deste, posto que afirma textualmente que se não fora o recorrido quem validara o pagamento do boleto, a falha teoricamente seria do banco.

Não se trata, portanto, de culpa exclusiva da vítima, sendo nítida a falha no sistema de segurança do banco, impondo-se a este, na forma da responsabilidade objetiva, a indenizar pelos prejuízos causados.

O dano moral sofrido é claro, seja em razão da angústia derivada da não solução administrativa do problema, eis que orientado a procurar os canais oficiais estes não deram a resposta adequada, não se tratando a hipótese de mero aborrecimento.

O valor de R$ 3.000,00 fora fixado em patamar razoável e proporcional, não importando em enriquecimento sem causa, razão pela qual não há razão para que seja alterado por este juízo, considerando a situação econômica das partes e o grau de culpabilidade no dano.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de
manter a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)